Tribunal: TJBA
Processo: 8029899-52.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029899-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LOURIVAL SILVA DE JESUS Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. PRELIMINARES. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DE GRADUAÇÃO E REVISÃO DE PROVENTOS. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, consistente na ausência de promoção do impetrante, transferido para a inatividade com a graduação de Primeiro Sargento e proventos calculados sobre a remuneração de Primeiro Tenente, ao posto de Tenente com revisão dos proventos para o posto de Capitão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o policial militar inativo tem direito à reclassificação automática da graduação de 1º Sargento para o posto de Tenente, com revisão dos proventos para o correspondente aos vencimentos de Capitão, em virtude: (i) da extinção de graduações prevista na Lei estadual nº 7.990/2001; (ii) do transcurso de tempo suficiente para promoção na carreira; e (iii) do direito aos proventos calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior. III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança exige a demonstração, de plano, de todos os requisitos necessários ao reconhecimento do direito líquido e certo. 4. A Lei Estadual nº 7.990/2001, ao extinguir as graduações de subtenente, 3º sargento, 2º sargento e soldado de 2ª classe, não determinou a reclassificação automática ao posto imediatamente superior. 5. Nos termos da Lei Estadual nº 7.990/2001, a promoção na carreira militar não decorre apenas do cumprimento de tempo de serviço ou interstício mínimo de permanência em cada posto ou graduação, exigindo a conjunção de vários requisitos, como figurar em lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório específico e existência de vagas. 6. Para o ingresso no Quadro de Oficiais Auxiliares Policiais Militares (QOAPM) é requisito essencial a aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOAPM), além de outros critérios legais, não havendo nos autos prova pré-constituída do cumprimento desses requisitos pelo impetrante. 7. A transferência para a reserva remunerada garante ao policial militar que conte com trinta anos ou mais de serviço apenas o direito de ter seus proventos calculados com base na remuneração integral do posto hierarquicamente superior, sem implicar promoção na carreira. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminares rejeitadas. Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, e 138; Lei nº 12.016/2009, arts. 23 e 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; TJ/BA, Apelação nº 0524876-85.2016.8.05.0001, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 16/09/2020; TJ/BA, MS nº 8013425-16.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 18/02/2021; TJ/BA, ED nº 80402291620218050000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 07/12/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029899-52.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante LOURIVAL SILVA DE JESUS e como impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08